Tribunal: STF
Processo: Rcl 71654
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Tex Courier Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0100289-09.2019.5.01.0070, descumprido o enunciado vinculante n. 10 da Súmula e o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48 e da ADPF 324.



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e prestador de serviços de entregas, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante sustenta que o art. 5º da lei 11.442/07, cuja constitucionalidade foi reconhecida no julgamento da ADC 48, expressamente confere natureza comercial aos contratos de que se cuida, pelo que a decisão reclamada estaria em descompasso com a orientação firmada no precedente vinculante.



    Afirma que o órgão reclamado teria afastado a aplicação do dispositivo da Lei 11.442/07 sem declará-lo inconstitucional, com violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Alega, ainda, que, segundo o decidido na ADPF 324, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O Pleno, em 15 de abril de 2020, no julgamento da ADC 48, firmou o seguinte entendimento:



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, ministro Roberto Barroso, DJe 16/4/2020).



    A Lei n. 11.442/2007, cuja constitucionalidade foi declarada no julgamento da ADC 48, dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros. 



    No processo de origem, postula-se o reconhecimento de vínculo empregatício por prestador de serviços de entregas, pelo que não há falar do contrato de transporte rodoviário de cargas a que se refere a Lei n. 11.442/2007.



    Ausente, portanto, a estrita aderência entre o ato reclamado e o decidido na ADC 48. 



    Não sendo o caso de aplicação da Lei 11.442/07, também fica claro que não houve malferimento do enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Passo à análise da alegada ofensa ao decidido na ADPF 324.



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    Na hipótese, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    O cerne da controvérsia consiste na identificação da natureza dos serviços prestados pelo Demandante: se de emprego ou autônomo.



    O trabalhador autônomo é aquele cujos serviços podem ser prestados com pessoalidade, habitualidade e onerosidade, mas que possui liberdade na execução dos trabalhos, assumindo os riscos da atividade econômica.



    O empregado, por sua vez, é aquele que presta serviços com pessoalidade, de forma habitual, onerosa, subordinada, sem assumir os riscos da atividade econômica.



    A principal distinção entre as duas espécies de relação de trabalho é a da subordinação jurídica, peculiar na relação empregatícia e inexistente no trabalho autônomo, sendo certo que o empregado não assume os riscos da atividade econômica, a teor do disposto nos arts. 2º e 3º, da CLT.



    No caso em exame, a Ré não nega a prestação de serviços pelo Recorrente, mas invoca sua natureza autônoma; atraindo o ônus de comprovar a ausência de subordinação jurídica entre as partes; encargo do qual não se desincumbiu, a teor do art. 818, da CLT.



    No caso dos autos, restou comprovado que o Autor, atuando como motorista, estava inserido na dinâmica empresarial e atendia a todos os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º, da CLT, configurando-se, portanto, a relação empregatícia.



    O trabalho prestado pelo Autor era necessário, essencial e indispensável para a realização do empreendimento econômico explorado pela Demandada.



    Analisemos os elementos do acervo probatório.



    O preposto da Ré, em seu depoimento pessoal (Id. 1Da226f), declarou que: "o autor fazia entregas de produtos de pequenos, chegava na ré retirava os produtos e fazia uma rota pré estabelecida; que era entregue ao reclamante um romaneio com todas as encomendas que deveriam ser entregues naquele dia (...)."



    A testemunha ouvida a rogo do Autor, Sr. Fabiano Campos Rabelo, afirmou que: "o depoente trabalhava de segunda a sábado mas nas épocas comemorativas trabalhava de domingo até domingo pois era muito peça para ser entregue; que se não entregasse não recebia; que o depoente tinha obrigação para comparecer todo dia; que se não comparecesse por problemas particulares o depoente poderia ser punido a depender do líder; (...) que o depoente encontrava com o Sr. André todo dia praticamente; (...) que o depoente não podia se substituir por outra pessoa; (...) que a liderança determinava que deveria trabalhar todo dia; (...) que no final do ano trabalhava de domingo a domingo; que domingo não era opção tinha que trabalhar."



    Portanto, a prova oral produzida corrobora , de forma inequívoca, a presença de todos os elementos inerentes ao reconhecimento do vínculo empregatício, a saber, pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordionação, não se enquadrando a hipótese dos autos na atividade de transportador autônomo de cargas (TAC) que é regulamentada pela Lei nº 11.442/2007, sendo nulo o contrato de prestação de serviços firmado com a Ré.



    Nestes termos, sob a ótica do princípio da primazia da realidade fática sobre as relações jurídicas formalizadas, e presentes os requisitos ensejadores do reconhecimento da relação empregatícia, deve ser mantida a sentença de 1o Grau que reconheceu o vínculo de emprego mantido com a Ré; na função de motorista, bem como as parcelas deferidas.



    Observo não ter sido indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade no “Contrato de Prestação de Serviços de Distribuição de Encomendas”.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente